Tribunal: STF
Processo: HC 222746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRÁFICO. PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.11.2022 por Elton Soares e Ana Carolina Triches, advogados, em benefício de Mateus Olivino Gobeti, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.11.2022, denegado o Habeas Corpus n. 778.314/RS.



O caso



    2. Em 26.8.2021, o paciente foi submetido a julgamento na primeira reunião extraordinária do Tribunal do Júri da comarca de Farroupilha/RS, sendo condenado às penas de 21 anos de reclusão, em regime fechado, e 510 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. V e VII do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal, três vezes, no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2006. Com fundamento no art. 312 e na al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, foi decretada a prisão preventiva do paciente, expedido mandado de prisão (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação n. 5000638-80.2016.8.21.0048/RS, suscitando a nulidade do júri “por ofensa ao disposto no art. 478, inciso II, do CPP, dada a referência, pelo Parquet, quanto ao silêncio dos réus, em prejuízo. Aponta nulidade por contradição na resposta do quesito 2º quanto ao delito de porte de arma, com as respostas dadas aos quesitos de homicídio tentado. Menciona que a decisão dos jurados mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, porque não demonstram que os acusados atiraram contra os policiais. Refere a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação das penas, pela elevação de pena no vetor antecedentes, para o réu Delucas, bem assim pelo reconhecimento da qualificadora como causa agravante de pena. Defende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes contra a vida. Frisa a possibilidade de reconhecimento do princípio da consunção entre o crime de porte de arma de fogo e as tentativas de homicídio para o réu Mateus. Requer o provimento do recurso para que os condenados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alternativamente, sejam reduzidas as penas aplicadas. Ainda, pede sejam revogadas as prisões” (fl. 7, e-doc. 7).



    4. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação. Tem-se na ementa:



    “TENTADOS. TRÁFICO E OUTROS DELITOS CONEXOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA. 



    Das nulidades posteriores à pronúncia. 1. A menção ao silêncio dos acusados não teve o condão de contaminar o julgamento, porque o representante do Ministério Público se limitou a narrar os fatos como ocorreram – os réus silenciaram na fase inquisitorial. Não houve a exploração do tema pelo Parquet que, aliás, não deixou transparecer, por exemplo, que um inocente não permaneceria em silêncio, que ficaram calados porque são culpados, ou mesmo, que o silêncio representaria a confissão dos réus. Ficou consignado em ata e explícito aos jurados, que o silêncio se trata de um direito que assiste aos recorrentes, e por eles foi exercido durante o interrogatório perante a autoridade policial. 2. Não há contradição entre as respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, quanto ao réu Mateus, pela prática do delito de porte de arma de fogo e dos homicídios tentados. Primeiro, porque na ata de julgamento não consta qualquer registro a respeito da arguição de nulidade pela parte; segundo, porque a contradição que melhor justificaria a intervenção do juiz-presidente, de ofício, deveria ocorrer na mesma série de quesitos; terceiro, porque se tratam de delitos que ocorrem em contextos fáticos distintos, conforme bem narra a denúncia. Prefaciais afastadas. 



    Da decisão contrária à prova dos autos. 3. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na CF/88, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. 4. Na hipótese, extrai-se dos autos duas versões sobre os homicídios tentados. O acolhimento de uma dessas versões, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois, em vista das provas carreadas, em que verificado que o acusado Mateus estaria portando armas e munições em momento anterior aos delitos dolosos contra a vida, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, a demonstrar, outrossim, aparente distinção de momentos consumativos, inviável a aplicação do referido instituto. 



    Do erro ou injustiça na aplicação da pena. 6. Durante a individualização da pena, na primeira fase (art. 59 do CP), o Julgador a quo considerou desfavorável os maus antecedentes do réu Delucas. O aumento operado, na ordem de um ano, para os crimes contra a vida, apresenta-se razoável, além do que se mostra necessário para atingir o caráter repressor dela esperado. As elevações de 04 e 08 meses para, respectivamente, os crimes de receptação simples e tráfico de drogas, também não se mostraram desproporcionais a ponto de sofrerem modificações. 7. Na segunda etapa das contas dos crimes de homicídios tentados, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP, com o consequente aumento de pena na ordem de 02 anos, o que se mantém inalterada; quanto ao réu Delucas representou patamar aquém daquele usualmente empregado para tanto - 1/6, enquanto que para o réu Mateus o parâmetro adotado revela exatamente a fração indicada. 8. No tocante à terceira fase do cálculo dos delitos de homicídios na forma tentada, é reconhecida a aplicação do concurso formal impróprio (em substituição ao material reconhecido na origem); os réus teriam efetuado disparos contra os três policiais, visando ceifar a vida de cada um deles, na medida em que todos passaram a perseguir os condenados, em razão de estarem em um veículo com situação de roubo/furto. Deste modo, restou evidenciado que o dolo dos agentes era dirigido, autonomamente, a três resultados distintos, ou seja, a morte de cada uma das três vítimas, dos quais os réus pretendiam se desvencilhar. A consequência deste reconhecimento não gera qualquer prejuízo aos réus, pois se mantém inalterada a forma de cálculo operada na origem. 9. É rechaçado o pedido de liberdade dos recorrentes, pois compartilha-se do posicionamento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que, havendo condenação pelo Tribunal do Júri, viável a imediata execução da pena estabelecida - independentemente do julgamento de eventual apelação criminal -, com fundamento no princípio constitucional da soberania dos veredictos, preconizado no art. 5º, XXXVIII, da CF/88 (art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP). 10. Prequestionadas as matérias ventiladas. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DO RECURSO IMPROVIDO” (e-doc. 3).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 778.314/RS, denegado pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 21.11.2022, nos termos seguintes:



    “Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia preventiva o paciente. Por oportuno, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes fundamentos:



    ‘Os condenados não poderão aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, uma vez que, na mesma linha do pedido formulado pelo Ministério Público, seja com base na execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, ‘e’, segunda parte, do CPP, seja pela necessidade de garantir a ordem pública e também a aplicação da lei penal, de acordo com o art. 312, do CPP — mostram-se necessárias as suas segregações. Explico. De saída, o art. 492, do CPP, determina que o Juiz Presidente do Tribunal do júri mandará o acusado recolher-se ou o recomendará à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará, a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. No caso, a pena aplicada a ambos os condenados, pelos delitos de tentativas de homicídio qualificados e conexos, é superior, em muito, a 15 (quinze) anos de reclusão, situação determinante para a execução provisória da pena. E, se assim não fosse, também se percebe a necessidade do segregamento para, repito, garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]. As circunstâncias pessoais de Mateus igualmente denotam elevado grau de periculosidade. Veja-se, a esse respeito, que, apesar de, tecnicamente, não registrar antecedentes, ele se encontra recolhido preventivamente em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, praticado recentemente (19/02/2021), na cidade de São José do Herval/RS. E, em consulta ao processo correspondente, verifiquei que, embora não conste o recebimento da denúncia nos antecedentes, houve, de fato, o seu recebimento e aquele processo já se encontra em fase de instrução probatória. Tais particularidades evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos condenados e demonstram que a prisão é a única medida cautelar capaz de conter o impulso criminal assim revelado ‘De mais a mais, estou rechaçando o pleito de liberdade dos recorrentes. Na origem, o Magistrado determinou o cumprimento provisória da pena, em virtude de que a sanção aplicada foi superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, e, também, de acordo com o que prevê o art. 312 do CPP. Contudo, não obstante a irresignação da defesa, ou mesmo a existência de entendimento na Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissão da execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, esta Relatora comunga do posicionamento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que, havendo condenação pelo Tribunal do Júri, viável a imediata execução da pena estabelecida - independentemente do julgamento de eventual apelação criminal -, com fundamento no princípio constitucional da soberania dos veredictos, preconizado no art. 5º, XXXVIII, da CF/88’ (fls. 39/40). 



    Com efeito, este Superior Tribunal de origem possui entendimento assente no sentido de ser incabível a prisão para fins de execução provisória da pena, decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, para sanções superiores a 15 anos. Confira-se, a propósito, precedentes no mesmo sentido: (...)



    No entanto, na hipótese dos autos, a prisão antecipada foi adequadamente mantida pelo juiz sentenciante, tendo sido demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, uma vez que está sendo investigado e encontra-se recolhido preventivamente em razão da prática, em tese, de outro delito de homicídio qualificado, praticado após a instauração dos presentes autos, circunstância que revela a necessidade de segregação preventiva diante do risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Assim, na hipótese dos autos, apresentada fundamentação concreta e atual que demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2). 



       



    6. Nesta impetração, a defesa insiste na ausência de fundamentação da negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, por ter respondido a todo o processo solto, sustentando que a condenação pelo Tribunal do Júri não teria o efeito imediato para fins da execução da pena.



    Alega que “a fundamentação para a imediata execução da pena se mostra desarrazoada, uma vez que a previsão de que o indivíduo solto voltará a delinquir e frustar a aplicação da pena, não restou demonstrado” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão ora guerreado é ambíguo, tendo em vista que a decisão da apelação decidida junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul versa acerca do rechaçamento do pedido de liberdade ante o posicionamento da Suprema Corte da possibilidade da imediata execução provisória da pena, ante a condenação do Júri e NÃO POR ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, fundamentação do STJ para deixar o paciente segregado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora tenha assentado o Superior Tribunal de Origem acerca da impossibilidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, conforme exposto no acórdão, agrega-se que tal entendimento ainda não encontra-se pacificado, uma vez que ainda encontra-se em discussão no STF, embalada no RE nº 1235340 (tema 1.068), contando com dois votos favoráveis (Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli) e um contrário (Ministro Gilmar Mendes), o que gera insegurança jurídica” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1)



    Ressalta que “a jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto ao entendimento segundo o qual a condenação pelo tribunal do júri não tem efeito automático, desse modo, afastada a argumentação do Douto Tribunal de Justiça, ao manter os pacientes segregados, ante a possibilidade de excussão provisória da pena” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assevera que, “comprovando que não há nenhum elemento capaz de fazer presumir que a manutenção de sua liberdade comprometerá a ordem pública, eis que não há elementos demonstrando que solto irá delinquir, percebe-se que é totalmente desnecessária sua prisão cautelar, com a determinação da execução provisória da pena, motivo pelo qual requer-se sua revogação” (fl. 20, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isso posto, devidamente superada a Súmula 691 do STF, requer seja recebido o Habeas Corpus e deferida a liminar pleiteada para, de ofício, conceder a ordem em caráter liminar frente a coação sofrida, com a finalidade reconhecer a impossibilidade da execução automática da condenação no júri, e assim, suspender a execução provisória da pena. 



    No mérito, seja confirmada a liminar para conceder em definitivo a ordem impetrada, mesmo que de ofício, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade da execução automática da condenação no júri, e assim, suspender a execução provisória da pena” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 778.314/RS.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). 3. Writ impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.891-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.402 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



     



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juiz Presidente da segunda sessão de julgamento da primeira reunião extraordinária do Tribunal do Júri da comarca de Farroupilha/RS para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Foram apontados fatos que justificam a imposição de prisão preventiva do paciente. Eis os fundamentos da decisão pela qual negado o direito de recorrer em liberdade e decretada a prisão preventiva:



    “As circunstâncias pessoais de Mateus igualmente denotam elevado grau de periculosidade. Veja-se, a esse respeito, que, apesar de, tecnicamente, não registrar antecedentes, ele se encontra recolhido preventivamente em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, praticado recentemente (19/02/2021), na cidade de São José do Herval/RS. E, em consulta ao processo correspondente, verifiquei que, embora não conste o recebimento da denúncia nos antecedentes, houve, de fato, o seu recebimento e aquele processo já se encontra em fase de instrução probatória. 



    Tais peculiaridades evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos condenados e demonstram que a prisão é a única medida cautelar capaz de conter o impulso criminal assim revelado.



    Assim, com fundamento nos arts. 312 e 492, I, ‘e’ do CPP, DECRETO a prisão preventiva de DELUCAS SILVA VARGA e MATEUS OLIVINO GOBET e DETERMINO execução provisória da pena ora aplicada” (fl. 28, e-doc. 5).



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rechaçou o pleito de liberdade, nestes termos:



    “De mais a mais, estou rechaçando o pleito de liberdade dos recorrentes. Na origem, o Magistrado determinou o cumprimento provisória da pena, em virtude de que a sanção aplicada foi superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, e, também, de acordo com o que prevê o art. 312 do CPP. 



    Contudo, não obstante a irresignação da defesa, ou mesmo a existência de entendimento na Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissão da execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, esta Relatora comunga do posicionamento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que, havendo condenação pelo Tribunal do Júri, viável a imediata execução da pena estabelecida - independentemente do julgamento de eventual apelação criminal -, com fundamento no princípio constitucional da soberania dos veredictos, preconizado no art. 5º, XXXVIII, da CF/88. 



    (…) Ainda, quanto à possibilidade da imediata execução da condenação no rito do Tribunal do Júri, recordo que a questão ainda está em discussão no STF, no bojo RE nº 1235340 (Tema 1.068) e, atualmente, conta com maioria votos favoráveis e um contrário, prevalecendo, momentaneamente, a seguinte tese de julgamento: 



    ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    Com isso, destaco, novamente, sem olvidar do posicionamento da Corte da Cidadania, que, até então, o órgão - por excelência - responsável pela proteção da Carta Magna ainda não rechaçou a norma em questão do ordenamento jurídico pátrio, permanecendo, portanto, válida e eficaz a normativa atacada neste recurso; não havendo que se falar, também, em incompatibilidade endonormativa, porquanto o cárcere decorre de obrigação legal. 



    Igualmente, recentemente, na Medida Cautelar em Suspensão de Liminar nº 1.504/RS, o Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Fux firmou que, atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania do seu veredito, com a imediata execução de condenação imposta pelo Conselho de Sentença, ante a prevalência do interesse público sobre direito individual, in verbis: (...)



    Destarte, independentemente de estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, a determinação de execução provisória após a condenação pelo Tribunal do Júri guarda consonância com a soberania de seus vereditos, não violando o princípio da presunção de inocência, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal a ser reparado. 



    No mais, ressalta-se que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como bem explicitado na origem, não é o caso dos autos” (fls. 19-22, e-doc. 7). 



    12. Constata-se, portanto, ter sido a prisão preventiva decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados (três tentativas de homicídios qualificados, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) e na periculosidade do paciente, recolhido preventivamente pela prática, em tese, de outro delito de homicídio qualificado praticado após os fatos analisados nestes autos.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, se demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e para a preservação da ordem pública. Isso diante da periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas. II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal em caso de condenação, haja vista que o acusado ficou foragido por ocasião da decretação de sua prisão temporária e preventiva e somente se apresentou quando logrou a revogação do decreto de custódia cautelar. III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. IV - Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 111.756, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2012).



    14. É de se anotar que “A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade” (Habeas Corpus n. 118.770/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.3.2017).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora